Tribunal: TJSP
Processo: 0054727-27.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Suposta falha na prestação do serviço médico. Autor que alega ter sido vítima do mau atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya após uma queda de moto na data de 27/08/2010, ocasionando a gangrena e amputação do seu pé esquerdo. Perícia judicial concludente no sentido da não caracterização do nexo causal entre o dano

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Suposta falha na prestação do serviço médico. Autor que alega ter sido vítima do mau atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya após uma queda de moto na data de 27/08/2010, ocasionando a gangrena e amputação do seu pé esquerdo. Perícia judicial concludente no sentido da não caracterização do nexo causal entre o dano apresentado e o atendimento médico descrito, sendo o dano provavelmente resultado de manutenção do hábito do tabagismo pelo autor, sabidamente do grupo de risco de obstrução arterial. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.